Tribunal: TJDFT
Processo: 0746982-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746982-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCICSO ALBERTO LEITE, FRANCISCO ALMEIDA ALVES, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO ALVES RIBEIRO, FRANCISCO ALVES RIBEIRO, FRANCISCO ANDRADE FILHO, FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, FRANCISCO ASSIS RODE DE SOUSA, FRANCISCO ASSIS SALES FILHO, FRANCISCO BARBOSA CARNEIRO, FRANCISCO BENICIO DANTAS, FRANCISCO CALDEIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO CARLOS ARAUJO LOPES, FRANCISCO CARLOS MARTINS BARBOSA, FRANCISCO CARLOS RAMOS DA PAIXAO, FRANCISCO CLOVES DE ASSIS, FRANCISCO DA LUZ LIMA, FRANCISCO DA PAIXAO BEZERRA JUNIOR, FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator